Tribunal: STF
Processo: Rcl 73946
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 100400-55.2016.5.01.0051, que teria afastado a aplicação do art. 6º da Lei n. 8.878/1994, sem observância à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, o que ofenderia o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra, em suma, que:



    A questão controvertida tem origem na Reclamação Trabalhista nº 100400-55.2016.5.01.0051, movida por MARIZA FERNANDES MOREIRA E OUTROS, por meio da qual se pretendeu o pagamento de parcelas remuneratórias do período em que não houve prestação de serviços e que não estava abrangido pela anistia deferida com fundamento da Lei nº 8.878/94.



    O acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou provimento ao recurso ordinário do empregado, entendendo que não estaria configurada a unicidade contratual pleiteada: [...]



    Interposto Recurso de Revista pelo empregado, foi provido pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho quanto à questão do direito aos reajustes salariais e promoções concedidas no período de afastamento: [...]



    Opostos embargos de declaração pela PETROBRAS, foram rejeitados pela 7ª Turma do TST (doc. 1, pp. 2-3).



    Sustenta o seguinte:



    Os autores do processo nº 100400-55.2016.5.01.0051, ex-empregados da PETROFLEX, foram admitidos no quadro de empregados da PETROBRAS após o reconhecimento da anistia garantida pela Lei nº 8.878/94. 



    A controvérsia diz respeito ao deferimento de parcelas remuneratórias que não estavam abrangidas pela anistia deferida. Com efeito, ao apreciar o caso, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de sua Sétima Turma, determinou o pagamento de parcelas remuneratórias referentes a período em que não houve prestação de serviços pelo empregado. 



    Ocorre que o art. 6º da Lei nº 8.878/94 reconheceu aos anistiados o direito à readmissão, isto é, o empregado é admitido de novo. Não se trata de reintegração levada a efeito em razão da nulidade da dispensa, onde se estabelece o antigo vínculo. 



    Importante se fazer essa diferenciação porque a reintegração, ocorrida por força da nulidade da dispensa, gera efeitos ex tunc, retroagindo até a data em que o ato foi declarado nulo; já na readmissão, os efeitos são ex nunc, isto é, não retroagem. 



    Portanto, o empregado anistiado e readmitido não tem direito ao cômputo do período de afastamento, muito menos do recebimento de salários atrasados, o que a lei garante é o efeito financeiro posterior à readmissão:



    ‘Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.’



    E nesse sentido, foi editada a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da Subseção de Dissídios Individuais 1 do TST:



    ‘56. ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS A PARTIR DO EFETIVO RETORNO À ATIVIDADE (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 221 da SBDI-1) - DJ 20.04.2005 Os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo. (ex-OJ nº 221 da SDI-1 - inserida em20.06.01).’



    Apesar de tal orientação, o acórdão da 7ª Turma do TST reformou a decisão regional que havia negado ao Reclamante as promoções concedidas durante o período de afastamento. 



    Contudo, conforme previsão contida no art. 6º da Lei de Anistia e a consequente inexistência de unicidade contratual, esta Reclamante não poderia ter sido condenada ao pagamento das progressões funcionais concedidas de forma linear, geral e impessoal a todos os trabalhadores que, no período de seu afastamento, permaneceram em atividade. 



    Assim, ao deferir parcelas salarias que são vedadas pelo art. 6º da Lei nº 8.878/94, a Turma do TST violou a Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que negou vigência ao artigo mencionado sem a declaração de sua inconstitucionalidade. 



    Isso porque, a decisão de que seja considerado o tempo anterior à sua readmissão na PETROBRAS para fins de pagamento das verbas trabalhistas é, a rigor, e por via oblíqua, pretender perceber verbas retroativas, o que encontra óbice no art. 6º da Lei nº 8.878/94. 



    Dessa forma, o v. acórdão recorrido, claramente viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e contraria a Súmula Vinculante nº 10, uma vez que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei de Anistia, afasta a sua incidência (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] que o pedido seja julgado procedente, com a cassação definitiva da decisão reclamada, proferida em violação à Súmula Vinculante nº 10, e, por consequência, que seja julgado o mérito da ação trabalhista, excluindo-se a condenação da PETROBRAS ao pagamento de remunerações de qualquer espécie em caráter retroativo, ou seja, que se refere ao tempo anterior à readmissão do empregado, conforme determina expressamente o art. 6º da Lei nº 8.878/94 (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada descumpriu precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    Dispõe a Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    No caso, aponta-se violação do referido paradigma vinculante por afastamento do art. 6º da Lei n. 8.878/1994, in verbis:



     Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.



    A decisão que proveu o agravo interno, em que foi recorrente a beneficiária desta reclamação, tem o seguinte teor:



    A questão devolvida a esta Corte Superior versa sobre o alcance da vedação disposta no art. 6º da Lei nº 8.878/94 e do entendimento contido na Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI-1 do TST à pretensão de reenquadramento salarial de empregado anistiado, considerando-se o período de afastamento para a concessão de progressões gerais e reajustes salariais. 



    Nos termos do art. 6º da Lei nº 8.878/94, ‘a anistia a que se refere esta lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo’. 



    De par com isso, a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI-1:



    ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS A PARTIR DO EFETIVO RETORNO À ATIVIDADE (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 221 da SBDI-1) - DJ 20.04.2005. Os efeitos financeiros da anistia concedida pela Lei nº 8.878/94 somente serão devidos a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo. (ex-OJ nº 221 da SBDI-1 - inserida em 20.6.01).



    O entendimento jurisprudencial firmado pela SBDI-1 do TST é no sentido de que a anistia equivale à suspensão do contrato de trabalho, nos termos do art. 471 da CLT, de forma que, ‘não se pode vedar a recomposição da remuneração do reclamante pela concessão dos reajustes salariais e das promoções gerais, concedidas linearmente ao conjunto dos empregados da reclamada, no período de afastamento do autor, como se em atividade estivesse, todavia, com efeitos financeiros devidos apenas a partir da data de seu retorno ao serviço’ (E-ED-RR - 47400-11.2009.5.04.0017, Redator Ministro: Renato de Lacerda Paiva, Data de Julgamento: 09/10/2014).



    Excluem-se, todavia, as verbas de caráter personalíssimo. 



    Nesse sentido, precedentes da SBDI-I: [...]



    Por conseguinte, à luz dos precedentes uniformizadores em apreço, conclui-se que o Tribunal Regional, ao indeferir as pretensões da parte reclamante, decidiu em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno, por violação do art. 471 da CLT, para reformar a decisão em que se negou provimento ao agravo de instrumento, passando de imediato ao seu exame (doc. 7, pp. 5-11 – sem os grifos do original).



    A referida decisão foi complementada em embargos, nos seguintes termos:



    I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE



    [...]



    2. MÉRITO



    A parte reclamante alega omissão ao argumento de que ‘a c. Turma deixou de deferir, expressamente, as diferenças vencidas e vincendas postuladas na alínea ‘c’ da petição inicial bem como os demais reflexos do pedido ‘d’, in verbis: [...] c) pagamento de todas as diferenças salariais vencidas e vincendas, desde a data do efetivo retorno à atividade na PETROBRAS e até a implementação dos valores corretos em contracheque, nos termos do item 3.2 da fundamentação; d) pagamento das diferenças dos reflexos em todas as verbas praticadas, após a readmissão, quais sejam: férias com 1/3, décimo terceiro salário, PLR, gratificação de férias (ACT), adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, horas extras, adicional por tempo de serviço, PL-DL- 1971/82, adicional noturno, adicional de hora de repouso e alimentação (AHRA), adicional de sobreaviso, adicional de confinamento, adicional de transferência, anuênio, RMNR, adicional de produção, adicional de contingência, entre outros, de acordo com as disposições específicas contidas nas normas coletivas anexadas aos autos, consoante o disposto no item 3.2 da presente’ (fl. 699 – Visualização Todos PDF).



    [...]



    Tem razão a parte Embargante. 



    Assim, acolho os embargos de declaração para, sanando omissão, determinar a inclusão das parcelas vincendas e dos reflexos legais e convencionais no comando condenatório da decisão embargada.



    II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RECLAMADA



    [...]



    No caso vertente, esta Sétima Turma assim decidiu: [...]



    Vê-se, pois, que a questão foi analisada de forma clara, expressa e coerente. 



    No caso dos autos, esta Sétima Turma proferiu acórdão em plena conformidade com o entendimento consolidado pela SBDI-1 do TST, no sentido de que a anistia equivale à suspensão do contrato de trabalho, nos termos do art. 471 da CLT, de forma que, ‘não se pode vedar a recomposição da remuneração do reclamante pela concessão dos reajustes salariais e das promoções gerais, concedidas linearmente ao conjunto dos empregados da reclamada, no período de afastamento do autor, como se em atividade estivesse, todavia, com efeitos financeiros devidos apenas a partir da data de seu retorno ao serviço’.



    Conclui-se que a parte ora embargante, sob o pretexto de omissão e obscuridade no acórdão embargado, pretende que se proceda a um novo exame da sua insurgência, sob o prisma que lhe seja mais favorável. 



    Ausentes, portanto, os vícios a que aludem os arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC de 2015. 



    Pelo exposto, não acolho os embargos de declaração. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, (a) conhecer dos embargos de declaração da parte reclamante e, no mérito os acolher para, sanando a omissão apontada, determinar a inclusão das parcelas vincendas e dos reflexos legais e convencionais no comando condenatório da decisão embargada; (b) conhecer dos embargos de declaração da parte reclamada e, no mérito, não os acolher (doc. 9, pp. 3-13 – sem os grifos do original).



    Como se observa, o Tribunal Superior do Trabalho afastou a incidência da legislação específica a respeito da anistia e condições, sem observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, e do verbete da Súmula Vinculante 10.



    Assim, entendo que, ao desconsiderar a norma específica a respeito da anistia e considerá-la equivalente à suspensão do contrato de trabalho, esta prevista no art. 471 da Consolidação das Leis do Trabalho, o acórdão reclamado acabou por declarar implicitamente a sua inconstitucionalidade, o que atrai a incidência do paradigma fixado na Súmula Vinculante 10.



    Noto que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região havia julgado a demanda, com observância à legislação específica, conforme se verifica da seguinte ementa:



    Recurso da reclamante. ANISTIA. EFEITOS PECUNIÁRIOS. Os efeitos financeiros da anistia concedida pela lei específica somente serão devidos, a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração em caráter retroativo. Na hipótese, não há prova de vantagens pessoais já incorporadas ao contrato de trabalho anteriormente à dispensa. Recurso não provido (doc. 4, p. 1).



    Portanto, há aderência estrita entre o acórdão reclamado, na parte que afasta a incidência do art. 6º da Lei n. 8.878/1994 sem observar a cláusula de reserva de plenário, e o verbete da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido, cito o seguinte julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. ANISTIA. LEI 8.878/1994. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE 10. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, foram devidamente apresentadas no presente recurso de Agravo. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. Ao reconhecer o direito à recomposição salarial da autora no mesmo nível da tabela salarial dos demais trabalhadores que permaneceram em atividade, com base no tempo de afastamento como se de serviço fosse, tal qual ocorre na suspensão do contrato de trabalho, prevista no art. 471, da CLT, o acórdão reclamado produz efeito patrimonial retroativo, o que é vedado pelo art. 6º da Lei 8.878/1994. 



    3. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 66.826 AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/6/2024).



    Na mesma linha de entendimento: Rcl 53.999/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/6/2022; Rcl 70.237/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/8/2024; e Rcl 57.934 AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/8/2024.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com observância da Súmula Vinculante 10. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator